Tribunal: TJSP
Processo: 0002528-22.2014.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989 – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002528-22.2014.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ARISTIDES
CANDIDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002528-22.2014.8.26.0097 - Buritama 2/4
APELANTE: ARISTIDES CANDIDO MARTINS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 94.680
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTRATO
Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março
de 1989 Documento apresentado que não se afigura prova
definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época
pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda
Necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a
existência de saldo em janeiro de 1989 Possibilidade de inversão
do ônus da prova Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Sentença anulada.
Recursos provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 54/59) interposta contra a sentença de
fls. 46/49 que, à falta de extratos do mês de janeiro de 1989, acolheu a impugnação e
julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil de
1973.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente ter procedido à juntada do extrato que foi
fornecido pelo executado após solicitação extrajudicial.
Recurso isento de preparo por ser o exequente beneficiário da gratuidade de
justiça (fls. 25).
Não foram apresentadas as contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
Como bem observado pelo magistrado sentenciante, o documento de fls. 07
corresponde a extrato relativo ao mês de março de 1989, o que apenas demonstra a
existência de relação jurídica entre as partes, e não a existência de saldo em conta-
poupança na época do plano econômico tratado na vestibular, mas esta simples
circunstância não era suficiente para que se acolhesse a impugnação ofertada pelo apelado
e fosse assim extinto o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002528-22.2014.8.26.0097 - Buritama 3/4
Verificada a falha, deveria o MM. Juiz a quo, para aferir a existência de
direito do exequente de reaver quantia na forma do quanto determinado pela sentença
exequenda, ter determinado a apresentação dos extratos que entendesse faltantes, isto sim
plausível até mesmo como forma de trazer maior clareza e segurança para formação do
convencimento da magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU
RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -
INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI
DE
INTRODUÇÃO
AO
CÓDIGO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ
- NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Omissis
II - Omissis
III - Omissis
IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o
fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual
compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos
capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda,
especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002528-22.2014.8.26.0097 - Buritama 4/4
os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp no
1133872-PB, 2a Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.12.2011) (grifo
nosso).
Assim, não havendo como pressupor-se a existência de saldo em conta-
poupança no mês de janeiro de 1989, o correto é permitir-se o desdobramento do processo
rumo a sua melhor instrução, para com isto tornar-se viável a entrega da efetiva prestação
jurisdicional que as partes em juízo aguardam.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado e
objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, devendo o processo prosseguir com a instrução necessária ao bom conhecimento
da questão acima levantada, concedendo-se prazo para que o executado traga aos autos os
extratos de janeiro e fevereiro de 1989, das contas tratadas nestes autos, para posterior
verificação e realização de cálculo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator